Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. FIXAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não obstante a parte agravante alegar que esta egrégia Turma Cível, ao inverter o ônus sucumbencial, em razão do provimento do recurso interposto e consequente improcedência dos pedidos iniciais, teria fixado os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, verifica-se que tais alegações não restaram comprovadas, haja vista que, da simples leitura do dispositivo do v. Acórdão proferido por este eg. Tribunal de Justiça, nota-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

2. Portanto, em que pese no dispositivo conter a expressão “valor da condenação” no tópico relacionado aos honorários recursais, depreende-se ser o caso tão somente de erro material, já que os pedidos dispostos na inicial foram julgados improcedentes. 2.2. Nesse sentido, não restou demonstrada a arguida violação ao princípio do juiz natural, tendo em vista que, além de tal erro ter sido percebido tão somente em fase de cumprimento de sentença, tal base de cálculo para arbitramento dos honorários sequer seria possível, haja vista a inexistência de condenação ante a improcedência dos pedidos autorais.

3. Dessa forma, com o julgamento de improcedência dos pedidos dispostos na exordial na instância superior, a condenação não mais subsiste, hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, inobstante a parte exequente/recorrente defender a ocorrência de erro in procedendo, tais argumentam não prosperam, vez que, com a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, a parte ré/agravante não obteve qualquer proveito econômico, já que manteve sua situação econômica anterior ao ajuizamento da ação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.